Tribunal: TJBA
Processo: 0013334-96.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013334-96.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SERGIO SARDINHA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos documentos fiscais apresentados. III. Razões de decidir 3. A análise da declaração de imposto de renda do agravante evidencia a percepção de rendimentos mensais da ordem de R$ 13.904,42, o que é manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. 4. A existência de despesas compatíveis com elevado padrão de vida, como serviços especializados de saúde e limites elevados de crédito bancário, reforçam a inexistência de hipossuficiência. 5. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência (CPC, art. 99, § 3º) foi elidida pelos elementos constantes dos autos. 6. A decisão agravada encontra respaldo no art. 99, § 2º, do CPC, e na jurisprudência consolidada do STJ, que admite o indeferimento da gratuidade quando não comprovada a real necessidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da real hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando os documentos apresentados revelam renda elevada e padrão de consumo incompatível com a alegada precariedade. 2. A presunção legal de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1546193/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2020, DJe 16.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0013334-96.2017.8.05.0000, tendo, como Agravante, CARLOS SÉRGIO SARDINHA DOS SANTOS e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA